Tribunal: TJDFT
Processo: 0705069-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. PACIENTE COM REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E DIVERSAS ANOTAÇÕES PENAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de falsificação de documento público, falsificação de documento particular, falsidade ideológica e associação criminosa, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que embora condenado em segunda instância pelo mesmo crime, voltou a se envolver em condutas delituosas graves, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social.

4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.